Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a Infração no SA02529355.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma, em síntese, que o recorrido não apresentou prova quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito. Argumenta que o documento (ID. 132905371) não foi capaz de demonstrar que a recorrente foi devidamente notificada. Sustenta que a mera adesão ao SNE não é suficiente para comprovar a expedição da dupla notificação da penalidade. Requer a procedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido sob ID. 42337829. Contrarrazões apresentadas sob ID. 42337833.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do auto infração no SA02529355, especificamente no que tange a dupla notificação.
5. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
6. Com efeito, o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB prevê que: “Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.§ 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.”
7. No caso dos autos, observa-se que a parte autora é cadastrada Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Todavia, não consta nos autos comprovação da dupla notificação relativa a penalidade. Registra-se que o documento 132905371 - Pág. 3 indica apenas que a parte autora está ativa no SNE. Assim, tem-se entendido de que é ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos a prova de realização da notificação via sistema eletrônico sendo que a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema.
8. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ÔNUS PROBATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF): EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR (CÓDIGO DE TRÃNSITO, ARTIGO 282-A). NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO (CPC, ART. 373, II). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, com vistas à anulação de cinco Autos de Infração, dos quais alega não ter sido notificado no prazo de 30 dias. Recurso do DER/DF contra a sentença de procedência dos pedidos, sob o fundamento de que o recorrido teria aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), em 03.1°.2017. II. Conforme informações da parte recorrente (também constantes do sítio eletrônico do DENATRAN), o SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% em suas infrações de trânsito. Ao se cadastrar no SNE, o cidadão poderá inserir os dados dos veículos automotores, registrados em seu nome, e receber as notificações de infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos autuadores que aderiram à solução. O usuário poderá inserir ou excluir os veículos cadastrados a qualquer tempo. O proprietário do(s) veículos(s) cadastrado(s) no SNE passará a ser comunicado, eletronicamente, acerca das notificações de autuação e de penalidade de trânsito de responsabilidade dos órgãos autuadores optantes pelo SNE. Poderá, ainda, visualizar os detalhes de cada infração de trânsito e optar pelo seu reconhecimento. Desta forma, será oferecido a ele a possibilidade de pagar a infração com descontos de até 40% de desconto. Ao realizar o cancelamento da adesão do veículo no SNE, o proprietário voltará a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidade de trânsito, para o(s) veículo(s) cadastrado(s), no formato tradicional - impresso e via Correios. III. No caso concreto, não prospera a alegação recursal de que o recorrido teria sido tempestivamente notificado por meio do SNE. Com efeito, não se pode desconsiderar que o DER, especificamente intimado para comprovar a notificação, limitou-se a colacionar os documentos de ID 12732378 (em que consta a informação de ?veículo com adesão ao SNE, em 03.1o.2017), sem indicar sequer a suposta data de acesso do recorrido ao sistema ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o cumprimento da exigência legal. Isso sem deslembrar que as notificações de penalidade foram enviadas ao recorrido por via postal, o que reforça a alegação de possível inconsistência no sistema. IV. Desse modo, escorreita a sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral e declarou a nulidade dos Autos de Infração. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). grifou-se (Acórdão 1227185, 07321362820198070016, Relator Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJe: 11/2/2020). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para decretar a nulidade do auto de infração objeto dos autos. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente afirma, em síntese, que, ao realizar pesquisa em sítio eletrônico do réu, deparou-se com penalidades emitidas pelo órgão no valor de R$ 3.124,97. Argumenta que apresentou defesa prévia no dia 21/03/2019 através do Sistema Eletrônico de Informação, mas que não foi notificado para apresentar recurso administrativo da decisão proferida. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade do auto de infração. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo autor e, especificamente, na observância, pelo réu, do devido processo legal e do contraditório. 4. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se: “Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico”. 5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE – o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarara a nulidade do auto de infração o no S003053326. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. grifou-se (Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021).
9. Desse modo, visto que a parte ré/recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade em questão, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração o no SA02529355, objeto dos autos, nos termos da Súmula 312 do STJ.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a Infração no SA02529355.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.